Tribunal: TJSP
Processo: 1006769-76.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação cominatória visando à entrega de churrasqueira com a implantação de sistema de exaustão, bem como da documentação referente à parte hidráulica e elétrica da unidade, cumulada com o pedido de indenização por danos morais – Plantas disponibilizadas ao adquirente que observaram o direito básico à informação adequada e clara previsto no art. 6.o, III, do Código do Consumidor – Suficiência dos

Ementa:
Ação cominatória visando à entrega de churrasqueira com a implantação de sistema de exaustão, bem como da documentação referente à parte hidráulica e elétrica da unidade, cumulada com o pedido de indenização por danos morais – Plantas disponibilizadas ao adquirente que observaram o direito básico à informação adequada e clara previsto no art. 6.o, III, do Código do Consumidor – Suficiência dos documentos apresentados – Prejuízos extrapatrimoniais não configurados – Normas de regência do ressarcimento moral que não contemplam estados remotos ou hipotéticos, assentados em sensibilidade exacerbada ou susceptibilidade acentuada perante as adversidades negociais, contingências obrigacionais e os percalços do cotidiano – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006769-76.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente ANA VIRGINIA ITALIANI e Apelante ANA VIRGINIA ITALIANI, é
recorrido CONSTRUTORA E INCORPORADORA KABAJÁ LTDA. e Apelado
CONSTRUTORA E INCORPORADORA KABAJÁ LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006769-76.2014.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 17629
Apelação Cível no 1006769-76.2014.8.26.0564
APELANTE: ANA VIRGINIA ITALIANI
RECORRENTE: ANA VIRGINIA ITALIANI
APELADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA KABAJÁ LTDA
RECORRIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA KABAJÁ LTDA.
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 17629
Ação cominatória visando à entrega de churrasqueira
com a implantação de sistema de exaustão, bem como
da documentação referente à parte hidráulica e elétrica
da unidade, cumulada com o pedido de indenização por
danos morais – Plantas disponibilizadas ao adquirente
que observaram o direito básico à informação adequada
e clara previsto no art. 6.o, III, do Código do Consumidor
– Suficiência dos documentos apresentados – Prejuízos
extrapatrimoniais não configurados – Normas de
regência do ressarcimento moral que não contemplam
estados
remotos
ou
hipotéticos,
assentados
em
sensibilidade exacerbada ou susceptibilidade acentuada
perante
as
adversidades negociais, contingências
obrigacionais e os percalços do cotidiano – Sentença
mantida – Recurso não provido.
Apelação manejada contra sentença que julgou
procedente, em parte, ação cominatória visando à entrega de (i) churrasqueira com
a implantação de sistema de exaustão e (ii) documentação referente à parte
hidráulica e elétrica da unidade, com especificações de medidas, cumulada com o
pedido de indenização por danos morais, condenando o réu a solucionar o
problema na churrasqueira, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$
100,00 até o limite de R$ 5.000,00, rejeitando os demais pedidos, rateando as
despesas do processo e compensando-se os honorários advocatícios objetivando,
em síntese, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em resumo, na
insuficiência do material entregue para fins de compreensão a respeito da
localização do sistema hidráulico e elétrico da unidade e na ocorrência de danos
morais.
Tempestiva, preparada e respondida.
Na espécie inconsistente o recurso na medida em que
as plantas do imóvel de págs. 122/129 disponibilizadas ao apelante observaram o
direito básico do consumidor à informação adequada e clara, conforme a
inteligência do art. 6.o, VIII, do Código do Consumidor, com indicação precisa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006769-76.2014.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 17629
parte elétrica, bem como da hidráulica, havendo referência, inclusive, sobre a
região de ventilação do esgoto e da parte da tubulação, pág. 124, sobretudo
porque na planta esquemática da estrutura do apartamento constou a metragem,
pág. 123, donde a suficiência da documentação apresentada para os fins
pretendidos pelo apelante, esterilizando o argumento articulado.
Outrossim, não foi mesmo identificado com precisão
no quê residiu o suposto dano moral, já que embora seja incontroversa a
impossibilidade da utilização da churrasqueira, este fato foi insuficiente para gerar o
dano alegado, sobretudo porque as normas de regência do ressarcimento moral
não contemplaram estados remotos ou hipotéticos, assentados em sensibilidade
exacerbada ou susceptibilidade acentuada perante as adversidades negociais,
contingências obrigacionais e os percalços do cotidiano, mas tão somente as
violações aos justos melindres do brio, do decoro e ofensas à dignidade pessoal,
pena de inversão dos conceitos estabelecidos no ordenamento jurídico e a
banalização do instituto pela malversação, daí a manutenção da sentença.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator